Tribunal: TCU
Processo: 020.275/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos de convênio firmado para execução de melhorias habitacionais com vistas ao controle da doença de Chagas no município de Sebastião Barros/PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Geraldo Eustáquio Machado contra o Acórdão 9810/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa em razão da impugnação parcial das despesas efetuadas com recursos repassados por força do Convênio 330/2007, firmado com o município de Sebastião Barros/PI para execução de melhorias habitacionais com vistas ao controle da doença de Chagas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 9810/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.